Tribunal: TJSP
Processo: 0001469-70.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001469-70.2017.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
LEONARDO REGATIERI BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001469-70.2017.8.26.0589 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001469-70.2017.8.26.0589
Apelante: Leonardo Regatieri Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rafael Willian Lopes Silva
Comarca: São Simão
Voto no 46.244
O réu foi denunciado juntamente com Rafael
William Lopes da Silva, vulgo "Japinha", como incurso no artigo 121,
§ 2o, incisos I, III e IV, c.c. artigo 14, inciso II (por três vezes), c.c.
artigos 29 e 69, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos
no dia 27.11.2017, na Rua José Gomes, 730, Cidade de Luiz
Antônio, quando, agindo em concurso com os adolescentes Wender
Gabriel Regatieri Caetano, Matheus Henrique dos Santos da Silva,
Adrian Gabriel dos Reis Araújo e Jonathan Gabriel Veríssimo
Batista, com intento homicida, tentou matar Luis Carlos dos Santos,
Natalino Andrade da Silva e Benedito Gouveia da Silva, somente não
consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao
final da instrução, a ação foi julgada parcialmente procedente, para
desclassificar o crime para o previsto no artigo 129, caput, c.c. artigo
61, inciso II, alíneas a, c, e d, c.c. artigo 65, incisos I e III, alínea d,
todos do Código Penal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto (fls. 574-585).
Inconformada, apela a defesa, arguindo
preliminar de nulidade da sentença por ausência de
representação do ofendido. Subsidiariamente, requer a nulidade
da sentença pelo julgamento de mérito após a desclassificação
do crime doloso contra a vida, para que seja oportunizada a
oferta dos benefícios de transação penal ou suspensão
condicional do processo (fls. 628-633)
Contrarrazões às fls. 642-648.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001469-70.2017.8.26.0589 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 655-662).
É o relatório.
Não se controverte nos autos acerca da
autoria delitiva do ora apelante, porquanto bem estabelecida através
das provas erigidas sob o crivo do contraditório, em especial os
relatos das vítimas e dos autores da prisão, não havendo, ademais,
qualquer insurgência por parte da defesa.
Cinge-se
a
análise,
pois,
aos
pedidos
secundários formulados em sede de apelo exclusivo da defesa.
Incialmente, cumpre afastar a alegação
de eiva decorrente da ausência de representação.
É
possível
depreender-se
de
forma
inequívoca da oitiva da vítima Luis Carlos dos Santos, ainda durante
o inquérito, sua vontade de representar criminalmente contra o ora
apelante pelo crime, tendo em vista o teor de seu depoimento,
esclarecendo detalhes de como se deram as agressões (fl. 13).
Ademais, a manifestação inequívoca da
vítima em registrar a ocorrência, participar da fase investigatória,
instrutória, até a sentença de desclassificação, denota tacitamente o
desejo de ver o autor do crime processado.
Assim, embora não fosse acostada aos autos
a representação formal, este ato não exige fórmula determinada para
validade. Basta a inequívoca vontade de quem possa realizá-la a
vítima ou seu representante legal autorizando que o autor do fato
seja submetido à persecução penal, para que se possa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001469-70.2017.8.26.0589 -Voto no
4
oportunamente,
dar-se
início
ao
processo-crime
mediante
a
denúncia do Ministério Público, o que efetivamente ocorreu nestes
autos.
Portanto, não há falar na apontada nulidade.
De outro lado, sustenta a defesa que o
magistrado a quo não poderia desclassificar a conduta para, em
seguida, julgar e condenar o réu.
No ponto, o artigo 419, do CPP possibilita a
desclassificação do crime e determina, não sendo competente o
magistrado para o julgamento, deva remeter os autos ao juízo
competente:
CPP, Art. 419. Quando o juiz se convencer, em
discordância com a acusação, da existência de crime
diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e
não for competente para o julgamento, remeterá
os autos ao juiz que o seja. (grifei).
Todavia, no caso dos autos, cuidando-se de
Vara Judicial com competência cumulativa, uma vez realizada a
desclassificação, não havia outra providência a ser tomada pelo juízo
monocrático a não ser julgar a ação penal, posto que, também, fosse
competente para o julgamento do crime de lesão corporal.
Como bem apontou o zeloso promotor de
justiça oficiante, “(...) a comarca de São Simão é dotada de apenas
uma vara, de competência cumulativa, não havendo razão para
anular a sentença apenas pelo fato do feito não ter sido redistribuído
para o Juizado Especial Criminal, o que, inexoravelmente seria
julgado pelo mesmo magistrado. Ademais, como o feito tramitou
pelo rito do Júri, à luz do disposto no artigo 492, § 1o, do CPP,
caso a desclassificação tivesse ocorrida em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001469-70.2017.8.26.0589 -Voto no
5
julgamento no plenário do Júri, caberia ao Juiz Presidente
julgar o crime desclassificado, atentando-se, no caso de ser o
delito afeto à Lei 9.099/95, ao procedimento disposto naquele
diploma legal.” (fl. 646).
Depois, tocante aos benefícios da transação
penal e da suspensão condicional do processo, cumpre registrar que,
norteada pelos princípios da oralidade, informalidade, simplicidade,
celeridade e economia processual, a Lei 9.099/95 trouxe ao
ordenamento jurídico importantes ferramentas para se evitar a
aplicação de penas privativas de liberdade (art. 62), sobretudo por
intermédio da composição dos danos, da transação penal (art. 72) e
da suspensão condicional do processo (art. 89). Este último
instrumento normativo define os critérios para o benefício: “Nos
crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a
denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro
anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha
sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código
Penal).” (grifei).
Na espécie, o acusado foi denunciado pelo
crime de homicídio na modalidade tentada, sendo a conduta
desclassificada para o crime previsto no artigo 129, caput, ambos do
CP, este com mínima de detenção de 3 meses.
Em que pesem os argumentos, relativamente
à possibilidade dos benefícios em questão, o momento adequado à
proposta antecede o oferecimento da denúncia, não havendo,
contudo, vedação à aplicação do instituto após o início da ação
penal, quando o réu preencha os requisitos legais.
Como bem observou a acusação, “Os réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001469-70.2017.8.26.0589 -Voto no
6
agiram por motivo torpe, para se vingarem das repreensões sofridas
por estarem praticando tráfico de drogas no local. Também utilizaram
meio cruel, já que impingiram sofrimento atroz e desnecessário às
vítimas. Utilizaram-se, ainda, de recurso que dificultou a defesa das
vítimas, que foram colhidas de surpresa, desarmadas, por indivíduos
em
superioridade
numérica.
Não
bastasse,
eles
possuem
antecedentes infracionais, conforme certidões de fls. 239/240
(LEONARDO) e 242 (RAFAEL).” (fl. 647).
Com efeito, à luz da norma contida no artigo
76, parágrafo 2o, inciso III da Lei n.o 9.099/95, vê-se que os
antecedentes, a conduta social, os motivos e as circunstâncias, não
indicavam a suficiência das medidas em questão, conforme se
anotou acima.
Assim, nada a ser reparado nos autos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso de Leonardo Regatieri Borges, mantendo-se integralmente a
respeitável decisão de primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator